Tribunal: STF
Processo: AI 805891
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EC 20/98 E 41/2003. ALTERAÇÃO DA GARANTIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO SOLDO DOS POLICIAIS MILITARES. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS NO APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A admissibilidade do Recurso Extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido ventilado no acórdão recorrido, sob pena de padecer o apelo extremo da imposição jurisprudencial do prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo. 



    2. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, cujos teores encontram-se, respectivamente, assim redigidos, in verbis: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada." e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." Precedentes.



    3. A exigência do prequestionamento, impende salientar, não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador, porquanto consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal em seu art. 102, no qual não há previsão de apreciação originária de temas não debatidos nas instâncias recursais anteriores.



    4. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    5. Sob esse ângulo, a controvérsia sub judice acerca da extinção da indenização de representação, com a sua incorporação ao soldo dos policiais militares do Estado do Ceará foi decidida pelo Tribunal a quo à luz de interpretação da lei estadual nº. 11.535/89, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.)



    6. Precedentes: AI 775781 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 02/12/2010; RE 603130 AgR, Relator:  Min. Cármen Lúcia,  DJe- 12/03/2010; AI 607497 AgR, Relator:  Min. Sepúlveda Pertence, DJ 09/03/2007; RE 598004 AgR, Relator:  Min. Joaquim Barbosa, DJe 12/11/2010 AI 474884 AgR, Relator:  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 10/03/2006). 



    7. O Recurso Extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    8. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: “No tocante à necessidade de alteração da sentença por suposta ausência de comprovação, pelas recorridas, do recebimento da gratificação de representação pelos falecidos, temos que, diferentemente do que sustenta o recorrente, há nos autos efetiva demonstração neste sentido. Conforme bem informaram as pensionistas na exordial de fls. 02/04, a gratificação de representação era devida aos oficiais que tivessem exercido as funções de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, de maneira que a juntada das certidões de fls. 07, 12, 17, 22, atestando o exercício, pelos ex-oficiais, do Comando do Corpo de Bombeiros, comprova o direito dos ex-Oficiais receberem a parcela em referência.” (fls. 175/176). 



    9. Sob esse enfoque ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator:  Min. Joaquim Barbosa, DJe-  02/03/2011; AI 656624 AgR, Relator:  Min. Ellen Gracie,  DJe 16/04/2010;  AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010; AI 609983 AgR, Relator:  Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009; RE 158824, Relator:  Min. Nelson Jobim, DJ 27-03-1998. 



    10. Agravo regimental desprovido.